Tribunal: TJES
Processo: 5007112-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007112-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO GOMES MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LEONARDO GOMES MARTINS
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
que, após converter, de forma cautelar, a pena restritiva de direito para privativa de liberdade, em regime aberto, indeferiu, ainda, o pedido de que o apenado fosse procurado em novo endereço.

Segundo as razões recursais apresentadas, anteriormente à conversão cautelar, o apenado deveria ter sido procurado em seu novo endereço.

As contrarrazões foram apresentadas pelo MPES, opinando pelo desprovimento do recurso, caminho que também foi perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5007112-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GOMES MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LEONARDO GOMES MARTINS
em face da decisão prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal de Vitória
, que regrediu, cautelarmente, a pena restritiva de direito a pena privativa de liberdade.

A defesa, em razões recursais, entende que o apenado deveria ter sido procurado em seu novo endereço anteriormente à prolação da decisão que determinou a regressão.

De acordo com os autos, o agravante foi condenado a uma pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da prática do crime previsto no art. 311 do CP.

Intimado para dar início ao cumprimento da sanção, contudo, o apenado não foi encontrado no endereço por ele fornecido. Além disso, intimado por edital, também não apresentou-se para dar início ao cumprimento da reprimenda.

Assim, com base no art. 181, §1º, da LEP, o juízo de primeiro grau regrediu cautelarmente a pena.

Compulsando os autos, entendo não haver nenhuma ilegalidade ausência de intimação no novo endereço. Senão vejamos.

Em junho de 2019, o apenado compareceu em juízo para fornecer o endereço atualizado.

Assim, o magistrado de primeiro grau, ao determinar sua intimação para dar início ao cumprimento da pena, o fez considerando a apresentação deste novo endereço.

Todavia, o oficial de justiça, ao dirigir-se ao local em três diferentes oportunidades, tomou conhecimento de que o apenado não mais residia no local.

Destarte, sabendo-se que constitui ônus do reeducando manter seu endereço atualizado, o que, inclusive, já havia sido observado por ele anteriormente, não caberia ao Estado buscar diligenciar no novo logradouro antes de determinar a regressão cautelar.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência deste TJES:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. CONVERSÃO CAUTELAR DA pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. POSSIBILIDADE. APENADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 181, §1º DA LEP. 2. CONVERSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA. 3. PREQUESTIONAMENTO: ARTS. 5º, LXXVIII E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO, ART. 33, § 2º E 44 DO CPB, BEM COMO AO ART. 118 E 181 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É dever daquele que foi condenado criminalmente fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia. Considerando que o agravante não atualizou seu endereço, encontrando-se em lugar ignorado, agiu com acerto o Magistrado a quo ao converter a pena do apenado, nos termos do art. 181, §1º, alínea "a" da LEP.
2. [...]. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200040457, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. APENADO QUE NÃO MANTEVE SEU ENDEREÇO ATUALIZADO, IMPOSSIBILITANDO A SUA LOCALIZAÇÃO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ÔNUS QUE CABIA AO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.